Tribunal: TJBA
Processo: 8060384-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8060384-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. CRITÉRIO DE ESPECIALIZAÇÃO FUNCIONAL. RESOLUÇÃO TJBA Nº 18/2016, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 24/2018. COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA PARTE (MUNICÍPIO) E DO PROCEDIMENTO (LEI Nº 6.830/1980). ABRANGÊNCIA DAS EXECUÇÕES FISCAIS, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DISTRIBUIÇÃO ESPECIALIZADA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO ÀS VARAS COMPETENTES (1ª, 2ª, 9ª, 10ª E 13ª). CONFLITO PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8060384-98.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para DETERMINAR A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR DE NÚMEROS 1ª, 2ª, 9ª, 10ª E 13ª, nos termos do voto do Relator e do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente) Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça